Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL REJEITADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA PERMANENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. COLHIDAS EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. O órgão pleno do STF, no julgamento do HC 169.788, considerou legítima a prisão em flagrante de um paciente que tinha sido preso em flagrante, dentro de sua residência, com 247,9 gramas de maconha, após atitude considerada suspeita pelos policiais militares. Em razão da permanência da situação de flagrante, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, a prisão do réu, em atitude suspeita que, após veio se confirmar tratar de crime de tráfico, reveste-se de legalidade. Preliminar rejeitada.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.